Tribunal: TJDFT
Processo: 0719946-91.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos iniciais para declarar a rescisão do contrato de consórcio celebrado, condenando-se a requerida ao reembolso total do valor pago, e para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Na origem o autor, ora recorrente, afirmou que firmou contrato de consórcio com a requerida, em dezembro de 2020, e, de acordo com promessas feitas pelo vendedor, acreditou que logo seria contemplado – em menos de 3 meses. Aduz que também lhe foi prometido que somente arcaria com as demais parcelas do consórcio após ser contemplado. Noticiou que, por sentir-se lesado, preferiu cancelar o consórcio, por volta de setembro de 2021, porém até o momento não lhe foi ressarcido o valor pago. Pugnou pela condenação da requerida ao ressarcimento do valor pago, sem que tenha que arcar com algum custo adicional, posto não ter dado causa à rescisão, bem como pela condenação da requerida à indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Foram ofertadas contrarrazões (Id 50800978). Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelo autor.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na validade do contrato de consórcio firmado entre as partes e no cabimento de indenização por danos morais decorrentes de alegada fraude contratual.
5. Em suas razões recursais, o requerente afirma que, apesar do constante no contrato assinado, na prática, vendedores prometem de tudo para que o cliente feche o negócio. Sustenta que, se tal prática não fosse corriqueira, não seriam necessários tantos avisos e alertas em seus informativos a esse respeito. Aduz que, apesar de não constar a desistência formal, tal pedido seria inviável, posto que a recorrida não atende do endereço constante do contrato, nem informou aos consorciados seu atual endereço, vem a anos praticando estelionato, sendo o contrato uma fraude. Alega que a presente demanda discute a anulação do contrato decorrente de vício e não de desistência. Pugna pela reforma da sentença a fim de ser declarado nulo/rescindido o contrato entabulado entre as partes e para condenar a requerida o pagamento de indenização por danos morais.
6. Apesar da possibilidade de aplicação das normas protetivas do direito do consumidor à questão tratada nos autos, para a inversão do ônus da prova não é suficiente a mera condição de consumidor, sendo necessária também a dificuldade na realização da instrução probatória, não alcançando os meios de prova simples a que o consumidor tem acesso. É necessário que a instrução probatória evidencie a vulnerabilidade do consumidor.
7. No caso dos autos, o requerente não demonstrou os fatos narrados na inicial, ou seja, que lhe foi garantida a contemplação do consórcio no prazo de 3 meses. Ao contrário, no contrato firmado entre as partes, acostado aos autos pelo próprio recorrente, consta declaração no sentido de não ter recebido qualquer proposta ou promessa de contemplação com prazo determinado e que o vendedor/representante não está autorizado a efetuar promessa de contemplação com prazo determinado (Id 50800789 - pág. 2). Consta, também, a ciência do recorrente de que não lhe foi efetuada promessa de contemplação (Id 50800789 - pág. 4). Apesar de todos os alertas, o recorrente o recorrente optou pela assinatura do contrato, ocasião em que anuiu com todos os seus termos.
8. O recorrente não se desincumbiu do ônus da prova de fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, devendo ser integralmente mantida a sentença.
9. Também não demonstrou nos autos ter efetuado pedido formal de desistência do contrato, não cabendo o pleito de ressarcimento do valor pago.
10. Inexistindo prova de qualquer vício no contrato firmado, indevido o pleito de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.